Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1004204-63.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: ANICÉLIO COSTA NETO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certificado no Id. 75658023 o decurso do prazo concedido ao Estado de Mato Grosso para que demonstrasse nos autos o cumprimento do acórdão, intime-se o Exequente para que, em 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.